Tribunal: TJMT
Processo: 1011015-71.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011015-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TRANSPORTADORA DELEFRATI LTDA - CNPJ: 53.868.196/0001-05 (APELADO), CAIO VICTOR CARLINI FORNARI - CPF: 334.022.908-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. MERCADORIA EM TRÂNSITO. DESVIO DE ROTA. APREENSÃO DE MERCADORIA. MULTA FISCAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO TRIBUTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de indébito, declarando a ilegalidade do lançamento de ICMS e determinando a restituição integral da multa paga pela transportadora para liberação de mercadoria apreendida.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i)
saber se o pagamento da multa para liberação da mercadoria configura reconhecimento tácito da legitimidade do débito;
(ii)
verificar a legalidade da autuação fiscal e da apreensão da mercadoria;
(iii)
analisar a legitimidade da cobrança de ICMS e da multa aplicada, bem como o direito à restituição dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. O pagamento da multa para liberação da mercadoria apreendida não configura reconhecimento tácito da legitimidade do débito, especialmente quando realizado sob coação administrativa para evitar maiores prejuízos, não caracterizando renúncia ao direito de questionar a legalidade da exação.

4. A apreensão da mercadoria foi legítima, pois no momento da fiscalização a carga estava em local diverso do indicado na documentação fiscal, configurando inidoneidade documental nos termos do art. 35-B da Lei 7.098/98, não constituindo meio coercitivo ilegal.

5. O Estado de Mato Grosso não possui legitimidade ativa tributária para a cobrança de ICMS na operação, pois a mercadoria apenas transitou pelo seu território, tendo como origem São Paulo e destino Goiás, conforme comprovado pela efetiva entrega no destino indicado na documentação fiscal.

6. A multa aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória, embora legítima, deve ser limitada a 100% do valor do tributo lançado na autuação, conforme entendimento do STF no RE 736090 (Tema 863), sob pena de violação ao princípio do não confisco.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para manter a declaração de ilegalidade do lançamento de ICMS e limitar a restituição ao valor que excedeu 100% do tributo lançado.

Tese de julgamento
:
"1. O Estado de Mato Grosso não possui legitimidade ativa tributária para cobrar ICMS de mercadoria que apenas transitou por seu território, quando comprovado que a operação ocorreu entre outros estados. 2. A multa fiscal por descumprimento de obrigação acessória deve ser limitada a 100% do valor do tributo lançado, sob pena de violação ao princípio do não confisco"

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CTN, arts. 113, §3o, 165, I; Lei Estadual no 7.098/98, arts. 2o, 17, 35-A, 35-B, 47-E, III, "a"; LC no 87/96, art. 11, I, "g".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736090, Tema 863; STJ, REsp 1.495.144/RS, Tema 905; STF, RE 870.947, Tema 810; Súmulas 162 e 188 do STJ; TJMT, IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Indébito No 1011015-71.2022.8.11.0041, ajuizada por
TRANSPORTADORA DELEFRATI LTDA,
que julgou procedentes os pedidos da inicial, para:
(i)

declara a ilegalidade dos créditos lançador por meio do TAD no 11524411;
(ii)
condenar o recorrente a restituir à parte autora o valor pago a título de multa na quantia de R$ 135.148,14 (cento e trinta e cinco mil, cento e quarenta e oito reais e quatorze centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
(iii)
condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse processual e a impossibilidade de restituição do valor pago a título de multa em razão do pagamento espontâneo do débito.

No mérito, defende a legalidade da lavratura do TAD, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a inexistência de caráter confiscatório da multa aplicada.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para o fim de julgar improcedentes os pedidos na inicial.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do recurso, sustentando que foi coagida a pagar a multa para liberar a mercadoria apreendida, que a documentação fiscal era idônea e que o trânsito pelo território mato-grossense ocorreu apenas por equívoco do condutor quanto à rota a ser seguida.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Indébito No 1011015-71.2022.8.11.0041, ajuizada por
TRANSPORTADORA DELEFRATI LTDA,
que julgou procedentes os pedidos da inicial, para:
(i)

declara a ilegalidade dos créditos lançador por meio do TAD no 11524411;
(ii)
condenar o recorrente a restituir à parte autora o valor pago a título de multa na quantia de R$ 135.148,14 (cento e trinta e cinco mil, cento e quarenta e oito reais e quatorze centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
(iii)
condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

I. PRELIMINAR: DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

O Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse processual e a impossibilidade de restituição do valor pago a título de multa em razão do pagamento espontâneo do débito.

Sobre o assunto, insta consignar que o pagamento da multa para liberação da mercadoria apreendida não configura reconhecimento tácito da legitimidade do débito, especialmente quando realizado sob coação para evitar maiores prejuízos.

Assim, rejeito a preliminar.

II.
MÉRITO

2.1. DA LAVRATURA DO TAD

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da autuação fiscal realizada pelo Estado de Mato Grosso, que resultou na lavratura do Termo de Apreensão e Depósito - TAD no 11524411, com lançamento de tributo e aplicação de multa no valor de R$ 135.148,14.

Sobre o assunto, insta consignar que o sistema tributário nacional, especialmente no que tange ao ICMS, impõe aos contribuintes uma série de obrigações que visam assegurar o controle e a fiscalização das operações sujeitas à incidência do imposto. Entre estas obrigações, destaca-se a emissão de documentos fiscais idôneos que devem acompanhar as mercadorias em todo o seu trajeto.

Todas as operações de compra e venda de mercadoria, ou mesmo na remessa de bens ou mercadorias, independentemente da transação se tratar de operação mercantil, antes do envio do bem deve ser emitida a nota fiscal idônea referente ao negócio realizado, a qual deve acompanhar o produto/bem durante todo trajeto até chegar ao seu destino.

Isso porque, de acordo com a Lei no. 7098/98, todo e qualquer transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de se demonstrar a regularidade da operação.

Além disso, o documento fiscal deve ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, conforme prevê a mencionada legislação (Lei no. 7098/98), sob pena de apreensão dos bens e/ou mercadoria,
in verbis:

“Art. 17 da
Lei no. 7098/98.
São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Insta consignar que, nos termos dos artigos 17, da Lei 7.098/98, considera-se
em situação fiscal irregular as operações que não observaram todas as obrigações acessórias pertinente ao caso,
transcrevo:

“Art. 17
São obrigações do contribuinte:

VII -
entregar ao adquirente, ainda que não solicitado, e exigir do remetente, documento fiscal correspondente `a respectiva operação ou prestação
;

[...]

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Ademais, o documento fiscal é considerado inidôneo e a mercadoria pode ser apreendida quando transportada ou encontrada em local diverso do indicado na documentação fiscal, conforme preveem os artigos 35-A, parágrafo único, e 35-B, inciso "I" e 44-K, da Lei 7.098/98, cumulados com os artigos 24, XIV, 351, Art. 459, § 1o, I, e Art. 952, § 1o, I, do RICMS-MT, como cito:

“
Lei 7.098/98 [...]

Art. 35-A
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único.
Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

Art. 35-B

Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que
:
(Acrescentado pela Lei
7.364/00
)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à

perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado.

[...]

Art. 47-K Poderão ser retidos os bens ou mercadorias que se encontrarem desacompanhados de documentação fiscal ou acompanhados de documentação inidônea, para fins de comprovação da legitimidade de sua posse e/ou da respectiva regularidade fiscal, conforme o caso”.

“RICMS/MT

“
“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 351
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos
.
(cf. art. 35-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)

Parágrafo único
Para os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

[...]

Art. 354
É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do fisco, o documento que:
(cf. art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000 c/c o § 1° do art. 7° do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/1970, e com o
caput
do art. 89 do Convênio SINIEF 6/89)

I – não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II – não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III – embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV – já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V – tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI – esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII – discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII – resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferente nas suas vias;

IX – embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária;

X – tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado;
(cf. inciso X do art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.867/2002)

XI – seja utilizado fora do prazo de validade que lhe for atribuído pela legislação tributária para o fim específico.

[...]

Art. 459
Ficam sujeitas à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimentos comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária
.

§ 1o A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I - quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las, ou,
quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal
.

[...]

Art. 952Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1° A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I – quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda,
quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal
; [...]”
.

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, a nota fiscal apresentada pelo condutor do veículo indicava que a mercadoria foi carregada em JARDINÓPOLIS/SP e seria entregue em SANTA HELENA DE GOIÁS/GO. Contudo, as mercadorias foram encontradas em BARRA DO GARÇAS/MT, a mais de 278 km em linha reta de distância do local onde deveriam ser entregues.

Importante ressaltar que o Estado de Mato Grosso não é rota e nem atalho para o trajeto que a mercadoria deveria percorrer.

Além disso, constou no TAD que o motorista, em conversa informal, quando perguntado pelo fiscal qual seria a justificativa para estar se apresentando na Unidade Avançada de Fiscalização de Barra do Garças, Mato Grosso, foi enfático em dizer que entregaria as mercadorias na Cidade de VÁRZEA GRANDE/MT.

Essa declaração do motorista contradiz frontalmente a alegação da empresa apelada de que houve mero equívoco quanto à rota a ser seguida. Se o condutor afirmou que entregaria as mercadorias em Várzea Grande/MT, é porque tinha conhecimento de que o destino real da carga era diverso daquele indicado na documentação fiscal.

Com efeito, uma vez que a Nota Fiscal apresentada não representa a operação fiscalizada, verifica-se que, de fato, estamos diante de documento fiscal inidôneo, nos termos do art. 35-B da Lei 7.098/98.

Outrossim, uma vez que as mercadorias foram encaminhas para o Estado de Mato Grosso desacompanhado de nota fiscal idônea, a sua apreensão não configura meio coercitivo ilegal, pois, a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo pretérito, e sim, fazer cessar a infração material de caráter permanente, consistente na ausência cumprimento de obrigação acessória relativa a própria operação, situação fática esta que afastaria a aplicação da Súmula no 323 do STF.

Tal entendimento está sedimentado neste Tribunal de Justiça por meio de decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012269-81.2017.8.11.0000, nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1-
O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas
.

2 -
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado
, seja: a)
por ausência de documentação fiscal
; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.[...]”.

(N.U
1012269-81.2017.8.11.0000
, IncResDemRept
1012269
/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).

Destarte, não visualizo na hipótese violação à Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, a qual somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de dívida fiscal pretérita não relacionada aos bens apreendidos.

Assim, mostrando-se correta a apreensão das mercadorias, bem como a lavratura da autuação.

2.2. DA INCIDÊNCIA DO ICMS

Com relação ao ICMS, sabe-se que esse imposto possui competência estadual e está previsto no artigo 155, II, da CF/88, como transcrevo:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; [...]”.

No estado de Mato Grosso, o ICMS é regulamentado pela Lei Estadual no 7.098/98, a qual em seu artigo 2, estabelece as hipóteses de incidência da seguinte forma:

“Art. 2o
O imposto incide sobre:

I -
operações relativas à circulação de mercadorias
, inclusive fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares; [...]”.

Com efeito, para que incida o ICMS sobre a operação deve ocorrer a circulação de mercadoria, ou seja, a transferência econômica da propriedade dos bens supostamente comercializado.

No caso dos autos, c
onforme foi consignado na sentença recorrida, a parte autora demonstrou nos autos que, depois da lavratura da autuação, o motorista retornou para o Estado de Goiás e entregou a mercadoria no destino constante na nota fiscal.

Pela análise dos autos, verifica-se que, de fato, a documentação juntada aos autos comprova que a mercadoria foi efetivamente entregue em Santa Helena de Goiás/GO, conforme indicado na documentação fiscal.

O relatório analítico do rastreador do veículo demonstra que, após a liberação da carga, o condutor se dirigiu a Santa Helena de Goiás/GO, onde permaneceu entre os dias 19/12/2021 e 21/12/2021 para descarregar o veículo.

Além disso, há comprovante de recebimento da carga pela empresa SHG SEMENTES E SERVIÇOS LTDA, localizada em Santa Helena de Goiás/GO, datado de 20/12/2021.

Destarte, uma vez que a mercadoria não permaneceu no Estado de Mato Grosso, deve ser afastada a competência tributária deste Estado, reconhecendo-se sua ilegitimidade ativa tributária.

O ICMS, no caso de operações interestaduais, é devido ao Estado de origem e ao Estado de destino, conforme a sistemática constitucional de repartição de receitas.

No caso em tela, a operação ocorreu entre São Paulo (origem) e Goiás (destino), não havendo que se falar em incidência do imposto em favor do Estado de Mato Grosso.

Assim, deve ser mantida a sentença no ponto que afastou a incidência do ICMS.

2.3. DA MULTA APLICADA

Em relação a multa, ressalta-se que o artigo 113,
§ 3o
do Código Tributário Nacional prevê que o descumprimento de obrigação acessória se converte em obrigação principal, com a obrigação de pagamento da penalidade pecuniária, como cito:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo
ou
penalidade pecuniária

e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

No estado de Mato Grosso, o artigo 47-E, inciso III, alínea "a", da Lei no. 7098/98, estabelece a aplicação de multa no caso de infração relativas a
documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, de bem e/ou mercadoria, como cito:

“Art. 47-E
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

1) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;

2) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao transportador quando não identificado o contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria; [...]”

Destarte, diante do descumprimento da obrigação tributária acessória, mostra-se legítima aplicação da multa com fulcro no artigo 47-E, inciso III, alínea "a", da Lei no. 7098/98.

Em relação à alegada consfiscatoriedade,
o Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso paradigma RE 736090 sob a sistemática de repercussão geral (Tema 863) firmou entendimento no sentido de que,
“até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio
limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário
, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”

A propósito:

"EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei no 9.430/96, atualizada pela Lei no 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1o-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1o-C do art. 44 da Lei no 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema no 863:
“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”
. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral
. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”(
RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

No caso dos autos, a multa aplicada pelo Fisco Estadual em 30% (trinta por cento) do valor do bem supera o valor do tributo, sendo dessa forma confiscatória. Assim, a multa aplicada deve ser limitada a 100% do valor do tributo lançado na autuação, ou seja, a R$ 79.224,77 (setenta e nove mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos), sob pena de violação ao princípio do não confisco.

Assim,
a multa aplicada deve ser limitada a 100% do valor do tributo lançado na autuação, ou seja, a R$ 79.224,77 (setenta e nove mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos), sob pena de violação ao princípio do não confisco.

2.4. DO DIREITO DE RESTITUIÇÃO

Conforme mencionados nos tópicos anteriores, foi reconhecida a ilegalidade crédito de ICMS lançado por meio do
TAD n.
1152441-1, e a multa foi limitada ao valor do tributo lançado na autuação.

In casu,
a parte autora demostrou que realizou o pagamento referente ao TAD
n.
1152441-1, no valor de R$ 135.148,14 (cento e trinta e cinco mil, cento e quarenta e oito reais e quatorze centavos) para o fim de liberação da mercadoria, os quais foram apresentados no ID. 336528863 e 336528864.

Ocorre que, ao ser reconhecida a ilegalidade do ICMS e de marte da multa, o valor correto da exação deveria corresponder à R$ 79.224,77 (setenta e nove mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos).

Com efeito, a parte autora faz jus à restituição/compensação dos valores cobrados e pagos a maior, conforme estabelece
o artigo 165, inciso I do Código Tributário Nacional, transcrevo:

“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:

I -
cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido
;

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória”.

Em relação a forma de atualização do valor a ser restituído, o STJ ao julgar o recurso paradigma REsp n. 1.495.144/RS (Tema 905) entendeu que deve ser aplicado o mesmo índice de correção monetária e juros utilizados na cobrança do tributo pago em atraso, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. [...] TESES JURÍDICAS FIXADAS. [...] 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso
.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. [...]”.
(REsp n. 1.495.144/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 20/3/2018.)

Quanto ao termo inicial da atualização monetária e dos juros moratórios, deve, no caso nos autos, incidir o disposto nas Súmulas 162 e 188 do STJ,
in verbis
:

"Súmula 162 - Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.”

"Súmula 188 - Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

Portanto, reconheço o direito à restituição, do valor de R$ 55.923,37 pago a maior, o qual deve ser
atualizado com o mesmo índice utilizado pelo Fisco Estadual, observando o Tema Repetitivo Tema 905 do STJ, bem como as súmulas 162 e 188 do STJ.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, PARA:

1) Manter a sentença no ponto que declarou a ilegalidade do lançamento de ICMS, reconhecendo a ilegitimidade ativa tributária do Estado de Mato Grosso;

2) Reformar parcialmente a sentença para limitar a multa aplicada a 100% do valor do tributo lançado na autuação (R$ 79.224,77);

3) Determinar a restituição apenas do quantum da multa pago que superou o valor do tributo lançado no TAD, no montante de R$ 55.923,37 (cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

4) Mantenho a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários sucumbenciais, o qual fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026